Tribunal: STF
Processo: ARE 1514571
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Declaração de constitucionalidade. Obscuridade e omissão quanto aos efeitos da decisão. Necessidade de modulação. Cumprimento de ordem judicial anteriormente vigente. Não geração de ônus financeiro ao erário. Princípios da segurança jurídica, boa-fé e interesse público. Efeitos ex nunc. Embargos acolhidos.

    1. Os embargos de declaração visam sanar omissão quanto aos efeitos da decisão que declarou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 523/2019 do Município de Mococa, visando resguardar o erário e situações jurídicas consolidadas.

    2. O Município, entre 07/08/2024 e 20/10/2025, cumpriu a jornada de 8 (oito) horas diárias em estrita observância à decisão do TJSP que havia declarado a norma inconstitucional (art. 995, CPC).

    3. A superveniente declaração de constitucionalidade por esta Corte impõe a modulação dos efeitos para o período, a fim de proteger o Município que agiu de boa-fé no cumprimento de ordem judicial, afastando a geração de ônus financeiro (horas extras/indenizações).

    4. Modulação de efeitos acolhida para reconhecer a validade do ato praticado pelo Município e a inexistência de labor extraordinário no período questionado.

    5. Embargos de declaração acolhidos.